Tribunal: TJES
Processo: 5001973-73.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a nulidade da cobrança de seguro prestamista, por configurar venda casada, determinando a restituição do valor de R$ 3.533,95 ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do seguro prestamista, realizada no momento da formalização da cédula de crédito bancário, ocorreu de forma livre e voluntária, ou se imposta unilateralmente pela instituição financeira, caracterizando venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira não comprovou ter oferecido ao consumidor opções de seguradoras distintas, conforme exigido no Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP).
4. A contratação do seguro junto à seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem comprovação da liberdade de escolha, caracteriza prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.
5. A assinatura do contrato pelo consumidor, desacompanhada de prova da oferta de alternativas, não afasta a presunção de hipossuficiência nem valida, por si só, a legalidade da cobrança.
6. Mantida a sentença que reconheceu a prática de venda casada e determinou a restituição do valor cobrado, com majoração dos honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A cobrança de seguro prestamista, realizada sem a comprovação da oferta de alternativas de seguradoras ao consumidor, configura venda casada e é nula de pleno direito.
2. A cláusula contratual que impõe a contratação do seguro com empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem liberdade de escolha, é abusiva e enseja restituição dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV; 39, I; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17/12/2018 (Tema 972/STJ); TJES, AC 0033541-95.2011.8.08.0048, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 07/02/2024; TJES, AC 0005104-79.2016.8.08.0012, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 19/10/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001973-73.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JOARILDO MARIANO SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a nulidade da cobrança de seguro prestamista, por configurar venda casada, determinando a restituição do valor de R$ 3.533,95 ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do seguro prestamista, realizada no momento da formalização da cédula de crédito bancário, ocorreu de forma livre e voluntária, ou se imposta unilateralmente pela instituição financeira, caracterizando venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira não comprovou ter oferecido ao consumidor opções de seguradoras distintas, conforme exigido no Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP).
4. A contratação do seguro junto à seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem comprovação da liberdade de escolha, caracteriza prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.
5. A assinatura do contrato pelo consumidor, desacompanhada de prova da oferta de alternativas, não afasta a presunção de hipossuficiência nem valida, por si só, a legalidade da cobrança.
6. Mantida a sentença que reconheceu a prática de venda casada e determinou a restituição do valor cobrado, com majoração dos honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A cobrança de seguro prestamista, realizada sem a comprovação da oferta de alternativas de seguradoras ao consumidor, configura venda casada e é nula de pleno direito.
2. A cláusula contratual que impõe a contratação do seguro com empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem liberdade de escolha, é abusiva e enseja restituição dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV; 39, I; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17/12/2018 (Tema 972/STJ); TJES, AC 0033541-95.2011.8.08.0048, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 07/02/2024; TJES, AC 0005104-79.2016.8.08.0012, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 19/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JOARILDO MARIANO SOUZA
na ação revisional de contrato bancário.

Na sentença de primeiro grau foi declarada nula a cobrança do seguro prestamista, por configurar venda casada, sendo determinada a restituição ao consumidor do valor de R$ 3.533,95 (três mil e quinhentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), cobrado a este título.

Inconformada, a instituição financeira apelou, sustentando a regularidade da cobrança e alegando que o consumidor teria aderido voluntariamente às cláusulas contratuais.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001973-73.2024.8.08.0030

APTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APDO: JOARILDO MARIANO SOUZA

RELATORA: DES. SUBST. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JOARILDO MARIANO SOUZA
na ação revisional de contrato bancário.

Na sentença de primeiro grau foi declarada nula a cobrança do seguro prestamista, por configurar venda casada, sendo determinada a restituição ao consumidor do valor de R$ 3.533,95 (três mil e quinhentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), cobrado a este título.

Inconformada, a instituição financeira apelou, sustentando a regularidade da cobrança e alegando que o consumidor teria aderido voluntariamente às cláusulas contratuais.

De início, ressalto que o presente recurso atende aos requisitos processuais, motivo pelo qual deve ser conhecido.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da legalidade da cobrança do seguro prestamista, especialmente quanto à alegada ausência de liberdade de escolha por parte do consumidor, o que, se comprovado, configura venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC.

A sentença combatida reconheceu, com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não se desincumbiu a instituição financeira do ônus de provar que foram apresentadas ao consumidor diversas opções de seguradoras, conforme exigência firmada no REsp 1.639.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972/STJ).

De fato, conforme sedimentado pelo colendo STJ:

“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
” (REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17/12/2018)

A Apelante, embora tenha defendido a legalidade da cobrança com base na anuência do consumidor, não trouxe aos autos elementos concretos que evidenciassem a apresentação de alternativas viáveis para contratação do seguro, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do CPC.

A existência de cláusula contratual assinada não é, por si só, suficiente para infirmar a abusividade, conforme reiterada jurisprudência que afasta a presunção absoluta de ciência e liberdade contratual nas relações de consumo bancário, sobretudo diante da hipossuficiência do consumidor.

Considerando que no caso concreto ora analisado o seguro foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário, com empresa do mesmo grupo financeiro, e que não há comprovação de que o consumidor anuiu, voluntariamente, com a contratação, resta evidente a abusividade decorrente da prática de venda casada. É este também o entendimento que vem sendo aplicado neste eg. TJES a respeito, se não vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ENCARGOS DE MORA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. SEGURO. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I – O recurso devolve a esta Corte uma gama de matérias que não fora objeto da sentença, o que impõe a admissão parcial do presente apelo. II - Revela-se manifesta no contrato a indevida cumulação de comissão de permanência com demais encargo de mora operada pela instituição financeira, devendo ser excluída a cobrança de multa e juros de mora, a teor da Súmula 472, do STJ. III -
O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.
IV - Recurso parcialmente conhecido e improvido. (AC 0033541-95.2011.8.08.0048 - 3ª C. Cível – Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - data: 07/02/2024) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE OPÇÕES CONFERIDAS AO CONSUMIDOR – VENDA CASADA – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constata-se que no próprio contrato de financiamento firmado entre a Instituição Financeira e o autor há campo fazendo menção à contratação do seguro proteção financeira (tópico B.6), o qual, portanto, foi ofertado pelo Banco Recorrente, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva. 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 972), que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Trata-se de proibição voltada a evitar a prática de venda casada, por meio da qual a própria instituição financeira compele o consumidor a firmar contrato de seguro com seguradora pré-definida, limitando seu poder de escolha. 3. Não tendo sido conferidas opções ao apelado de seguradoras com as quais poderia firmar seguro de prestação financeira, reputa-se abusiva sua cobrança.
(...) (AC 0005104-79.2016.8.08.0012 - 3ª C. Cível – Relator:TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - data: 19/10/2022) (destaquei)

Reconhecida a ilegitimidade da cobrança do seguro, tal rubrica deve ser extirpada das cobranças realizadas pelo banco apelante e o respectivo valor restituído ao apelado, tal como determinado em sentença.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em razão da negativa, majoro os honorários de sucumbência estipulados em desfavor do Apelante para 15% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar